Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC. ENCARGO A SER SUPORTADO SOMENTE PELO AUTOR.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II – Verificada a omissão no acórdão quanto ao acréscimo a título de honorários sucumbenciais, impõe-se a correção do vício.

III – Deu-se provimento ao recurso.